Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703764-28.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCAS ARAUJO LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. ARTIGO 45 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. FINGIR-SE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DELITO FORMAL. RESULTADO IRRELEVANTE. FATO TÍPICO. MAU ANTECEDENTE E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO INAPLICÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. "A contravenção penal prevista no art. 45, da LCP, consuma-se com a simples ação de fingir-se de funcionário público, não havendo qualquer outra condição a ser satisfeita.” (Acórdão 1347193, 00018114720198070005, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021) 2. Dessa forma, tratando-se de delito formal, a afirmação do acusado de que era policial federal, quando abordado por policiais militares, configura a contravenção penal, a despeito de posteriormente ter sido identificado na Delegacia. Precedente: Acórdão 1647850, 07081264320218070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. 3. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu”. (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022) 4. No caso, o acusado, além de ser reincidente, possui anotação que foi sopesada como mau antecedente nos termos do art. 59 do Código Penal, o que impede a adoção do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente afirma que a condenação pela prática do crime previsto no art. 45 da Lei de Contravenções Penais viola o art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal, ao argumento de que a condenação é incompatível com o texto constitucional. Aponta que o meio utilizado pelo autor (fingir-se funcionário público) foi ineficaz e não seria capaz de colocar em risco o bem jurídico tutelado. Assevera que o regime de cumprimento de pena, sem considerar as circunstâncias do crime, afrontou o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da individualização da pena. Sustenta a desnecessidade de intervenção do direito penal à solução de conflitos como o dos autos. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Por outro lado, constata-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal